Tribunal: TJES
Processo: 5019157-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019157-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE PRESO HÁ DOIS ANOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FEITO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA E PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 29 de outubro de 2022, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006; art. 12 da Lei nº 10.826/2003; e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. A defesa alega excesso de prazo na formação de culpa, considerando que o paciente está preso há dois anos e que já apresentou suas alegações finais. Requer o relaxamento ou revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa; e (ii) determinar a existência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento ou revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para conclusão da instrução criminal deve ser analisado sob o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais (STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2020). Para caracterização do excesso de prazo, é imprescindível a demonstração de desídia ou inércia por parte da autoridade judicial, o que não se verifica no caso em análise. O feito é complexo, envolve pluralidade de réus com defesas distintas e já teve sua instrução concluída, estando o processo concluso para sentença. A tramitação processual foi conduzida de forma diligente, sem indícios de conduta procrastinatória do magistrado. Nos termos da jurisprudência consolidada, o excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base no andamento regular do processo e na ausência de inércia do Poder Judiciário (STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e regularmente reavaliada pelo juízo competente, com base na gravidade concreta das condutas imputadas e na necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo caracterizado constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35, c/c art. 40, incisos IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 316; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 552.162, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/03/2020; STJ, AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021; TJES, HC 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 01/10/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019157-35.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA DAMASIO

Advogado(s) do reclamante: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do
paciente
Carlos Antônio da Silva Damásio
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
, na Ação Penal nº 0003800-78.2022.8.08.0030.

Consta dos autos, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990.

O impetrante sustenta que o paciente está preso há 02 (dois) anos, havendo excesso de prazo na formação de culpa. Aduz, no ponto, que foi realizada audiência de instrução e julgamento em 15 de agosto de 2024, tendo a defesa do paciente apresentado alegações finais tempestivamente, o que não foi observado pela defesa dos demais réus.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11384724
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No presente caso, tem-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 29 de outubro de 2022, diante da suposta prática dos crimes capitulados no art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/ art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei n° 11.343/06, c/c art. 12, da Lei nº 10.826/2003, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em conjunto com os corréus Felipe Borges Sales, Pierre Vitor Barreto Moura e Fernando do Nascimento Ribeiro.

Em que pese o alegado pelo impetrante, não verifico, no caso, excesso de prazo na formação de culpa do paciente. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade

[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, conforme se depreende dos dados do processo referência, já foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público, pela defesa do paciente, do corréu Felipe Borges Sales (em 15/10/2024) e pela defesa de Fernando do Nascimento Ribeiro (em 21/11/2024), cabendo destacar que houve desmembramento da ação penal em relação ao corréu Pierre Vitor Barreto Moura. Além disso, o magistrado
a quo,
em decisão proferida no dia 29/11/2024, reavaliou os requisitos da prisão preventiva do ora paciente e dos seus corréus.

Dessa forma, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus, com defesas constituídas diversas, já tendo sido concluída a instrução do feito, que se encontra concluso para sentença.

Assim, denota-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito.

Na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu,
além de não haver

“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, consoante já dito, não vislumbro desídia ou omissão da autoridade judiciária, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
11624285
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 9 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)